Tribunal: TJDFT
Processo: 0720573-19.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. DUAS APELAÇÕES. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AJUIZAMENTO DE AÇÃO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÕES APARENTEMENTE VEROSSÍMEIS. INITIMAÇÃO DE TESTEMUNHA POR APLICATIVO DE MENSAGEM. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANOS MORAIS. NÃO CARACTERIZADO. RECURSOS IMPROVIDOS.
1. Apelações interpostas contra sentença proferida na ação de reparação por danos morais, que julgou improcedentes os pedidos da inicial e da reconvenção. 1.1. O autor requer reforma parcial da sentença. Suscita que a sentença não enfrentou todos os argumentos trazidos, violando o art. 489, §1o, inciso IV, do CPC. Sustenta que a ré, visando prejudicar o autor, efetuou falsas comunicações de crime perante delegacias de polícia do DF. 1.2. Nessa sede, a ré solicita concessão dos benefícios da gratuidade da justiça. Aduz, preliminarmente, a cassação da sentença e reconhecimento como válida a intimação a testemunhas. Subsidiariamente, requer a reforma parcial da sentença.
2. Indeferimento da gratuidade de justiça. 2.1. De acordo com o art. 99, § 7o, do Código Processual Civil, requerida a concessão da gratuidade de justiça em sede recursal e não tendo a parte apelante recolhido o preparo, deve o relator apreciar tal pedido, preliminarmente. 2.2. Ao recolher o preparo, a apelante incorreu em conduta incompatível com o requerimento de assistência judiciária gratuita, operando-se a preclusão lógica, fato que obsta a apreciação da matéria. 2.3. Observe-se a orientação jurisprudencial sobre o tema: “(...) 2. O recolhimento do preparo obsta a apreciação do pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita formulado em recurso, dada a ocorrência da preclusão lógica. Ao efetuar o recolhimento do preparo, pratica o autor conduta incompatível com o requerimento de concessão do benefício.” (20160510059543APC, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 06/07/2018).
3. Da preliminar do cerceamento da defesa. 3.1. A ré pede a cassação da sentença. Suscita em preliminar o cerceamento ao direito de defesa. Pugna pela produção da prova testemunhal requerida. 3.2. Aduz que as testemunhas, embora não tenham presenciado as agressões, visualizaram as marcas aparentes em seu corpo. 3.3. Sustenta que as testemunhas foram intimadas pelo aplicativo de mensagens WhatsApp. Requer, portanto, a validade da intimação. 3.4. O deferimento da oitiva das testemunhas por parte do magistrado denota que não houve cerceamento da defesa. 3.5. No que tange à formalidade da intimação, o CPC é claro ao dizer que a não intimação por parte do advogado, nos termos do art. 455, § 1o, presume a desistência na oitiva da testemunha. 3.6. O CNJ ao flexibilizar as intimações, permitindo que sejam feitas por aplicativo de mensagens como WhatsApp, deixa claro que, para tanto, as partes devem anuir expressamente. Não havendo anuência expressa, ficam mantidos os procedimentos convencionais. 3.7. A ferramenta não será utilizada para processos que tramitarem em segredo de justiça, como é o caso dos autos. 3.8. Preliminar rejeitada.
4. Do mérito 4.1. Para caracterizar o direito à reparação por danos morais é necessária a comprovação do ato ilícito cometido pelo agente indicado, o dano sofrido pela vítima e o nexo de causalidade entre a conduta e o dano. 4.2. Nesse sentido, Silvio de Salvo Venosa ensina: “Dano moral é o prejuízo que afeta o ânimo psíquico, moral e intelectual da vítima. Sua atuação é dentro dos direitos da personalidade. Nesse campo, o prejuízo transita pelo imponderável, daí porque aumentam as dificuldades de se estabelecer a justa recompensa pelo dano.” (VENOSA, Silvio de Salvo. Direito Civil. Responsabilidade Civil. 16a edição- Volume 4. São Paulo: Atlas, 2016). 4.3. Entende-se que os fatos narrados pelas partes, bem como os documentos colacionados denotam dano sofrido para ambos, decorrente dos atritos da relação.
5. A controvérsia se dá em comprovar o ato ilícito cometido. 5.1. A absolvição em sentença penal, por si só, não descaracteriza o ato ilícito civil. 5.2. “Não produzem coisa julgada no cível, possibilitando a ação de conhecimento: (...) d) absolvição por insuficiência de provas (art. 386, VII, CPP); (...) Em todas essas situações o juiz penal não fechou questão em torno de o fato existir ou não, nem afastou, por completo, a autoria em relação a determinada pessoa, assim como não considerou lícita a conduta. Apenas disse haver insuficiência de provas para uma condenação, consagrando o princípio do in dubio pro reo – embora essas provas possam ser conseguidas e apresentadas no cível.” (NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de Processo Penal e Execução Penal. 14a edição– Rio de Janeiro: Forense, 2017). 5.3. Nos termos do art. 372 do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito. O mesmo se aplica à reconvinte. 5.4. Embora se reconheça a situação incômoda vivenciada pelo autor, não se vislumbra a caracterização do dever de indenizar da ré, uma vez que não há comprovação de conduta ilícita a ensejar a reparação pretendida. 5.5. Seus argumentos se restringem a reiterar o inconformismo com o fim do relacionamento conjugal que ocasionou as denúncias, supostamente, infundadas. 5.6. Precedente Turmário “(...) 2. A instauração de inquérito policial e, posteriormente, de ação penal - na qual o autor restou absolvido por insuficiência de provas -, não é, isoladamente, capaz de demonstrar eventual abuso de direito, dolo ou má-fé por parte da noticiante, razão pela qual se tem por correto o afastamento da pretendida indenização por suposto dano moral. 3. Ausente um dos elementos que caracterizam a responsabilidade civil, não há se falar em dano moral na modalidade in re ipsa, vez que este decorre necessariamente de um ilícito praticado. (...)” (0001045-81.2016.8.07.0010. 2a Turma Cível, Relator: Des. Sandoval Oliveira. DJE: 13/12/2016).
6. Quanto ao direito da ré, demonstra-se que as provas colacionadas não foram suficientes para a condenação do autor em processo criminal. Seria necessário, portanto, que novas provas fossem conseguidas e anexadas à ação cível para comprovar o ato ilícito cometido pelo autor. 6.1. Contudo, não há fatos novos, nem provas de qualquer ato ilícito do autor contra a ré.
7. A este respeito trata o Código Civil: “Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”. 7.1. Por conseguinte, não estando configurado o ato ilícito do autor ou da ré, não há que se falar em reparação de danos morais.
8. Quanto à alegação do autor de que a sentença não enfrentou todos os argumentos trazidos, aduzindo suposta violação ao art. 489, §1o, inciso IV, do CPC, não lhe assiste razão. 8.1. O próprio inciso IV do §1o do art. 489 do CPC dispõe que a decisão judicial somente será considerada não fundamentada quando deixar de enfrentar os argumentos que, em tese, seriam capazes de infirmar a conclusão adotada pelo julgador. 8.2. A exegese que melhor se coaduna com esse preceptivo legal é no sentido de que o magistrado não está obrigado a se pronunciar sobre todos os pontos ou argumentações lançadas pelas partes, mormente quando essas não têm aptidão para infirmar a conclusão adotada pelo julgador. 8.3. Nesse sentido, inexiste violação ao mencionado dispositivo legal quando os argumentos constantes da sentença são suficientemente precisos para acolher ou rejeitar a pretensão deduzida pela parte nos autos.
9. Apelos improvidos.